Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005225-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), MAX WILLIAN CORREA - CPF: 049.070.531-69 (AGRAVANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005225-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAX WILLIAN CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – SÚMULA 526 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A PERMANÊNCIA EM REGIME DIVERSO –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de falta grave no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

N
os termos da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurado do fato
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005225-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MAX WILLIAN CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Max Willian Corrêa
, em face da decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o regrediu para o regime fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões, a defesa sustenta há desproporcionalidade na regressão
per saltum
, notadamente porque a suposta conduta ilícita se enquadra no crime de porte ilegal de arma de fogo, que é classificado como de perigo abstrato.

Aduz que o agravante já tinha cumprido mais de 50% (cinquenta por cento) de sua reprimenda, encontrando-se no regime aberto desde 7/9/2020, argumentando que se afigura desproporcional a regressão para o regime fechado.

Com essas considerações, almeja o provimento do recurso para que seja revogada a regressão para o regime mais gravoso, com a expedição do contramandado de prisão.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção do
decisum
[Id nº 163804160 - Pág. 5].

O juízo de origem não se retratou (art. 589, CPP) [Id nº 161653170 - Pág. 169].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [Id nº 164250660].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005225-98.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Max Willian Corrêa
tem em seu desfavor o PEP nº 0010389-66.2018.8.11.0055, com pena total unificada de 8 (oito) anos de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1. Ação Penal n. 0021641-37.2016.8.11.0055, condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, com pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção,
praticado em 11/11/2016
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 23/3/2018
;

2. Ação Penal n. 1011979-56.2021.8.11.0055, condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, com pena de 2 (dois) anos,
praticado em 21/11/2021
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 18/4/2022
.

O agravante iniciou o cumprimento de sua primeira condenação em 2 de outubro de 2018 [Sistema SEEU – Mov. 1 – Pág. 69].

Em 23/10/2020, a Defensoria Pública requereu a progressão para o regime aberto, em razão de
Max
ter atingido o lapso temporal em 7/9/2020 [Sistema SEEU – Mov. 46], contudo, antes da análise do pleito pelo juízo de origem, aportou ao processo de executivo de pena a comunicação da prisão em flagrante do reeducando.

Diante da informação, em 3/4/2022, o juízo da Execução Penal determinou a regressão para o regime fechado, em decisão assim exarada:

“
Trata-se de Executivo de Pena em que figura como recuperando o MAX WILLIAN CORREA.

O reeducando foi regredido cautelarmente de regime.

O mandado de prisão foi expedido na seq. 105.1.

Intimada, a Defesa manifestou pela revogação da decisão supracitada, alegando, em suma, que o reeducando não possui histórico desabonador em seu desfavor, bem como possui residência fixa e ocupação lícita.

O Ministério Público requereu a regressão definitiva de regime do apenado, com a consequente revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da condenação pelo crime cometido durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO.

DECIDO.

Em que pese a Defesa requerer a revogação da prisão, ressalto que não merece amparo, haja vista que nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso sub judice o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto mediante condições flexibilizadas em audiência admonitória, dentre elas a obrigação de não praticar novo delito, sendo perfeitamente esclarecidas as consequências de seu descumprimento. Entretanto, foi regredido cautelarmente, em razão da prática de novos fatos delitivos que ensejaram a Ação Penal de nº 1011979-56.2021.811.0055, em que o recuperando foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Nesse panorama, entendo que não há justificativa que exima o reeducando da sua falta grave, uma vez que sua conduta, em tese, constitui prática de novo delito, o que representa uma afronta ao Poder Judiciário.

É evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato doloso praticado com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido acusado da prática de fato definido como crime doloso.

Sobre o tema, trago a lume a Súmula nº 526 do STJ: Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. (.. .)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes: (...).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a data da falta grave , segundo entendimento jurisprudencial: (...).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o presente tema: Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Derradeiramente, consigno que não há necessidade de designar audiência de justificação, tendo em vista que já foi proferida sentença condenatória acerca da falta grave perpetrada pelo penitente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e, por corolário,
REGRIDO EM DEFINITIVO
o regime de cumprimento da pena do recuperando MAX WILLIAN CORREA,
do semiaberto para o fechado
, bem como decreto a
perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta grave
, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84, bem como
determino que seja alterado a data-base para progressão de regime
. Expeça-se mandado de prisão, caso o reeducando esteja solto. Expeça-se novo atestado de pena
” [Sistema SEEU – Movimento 104].

Conforme decidido por esta 1ª Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
nº 1018252-85.2022.8.11.0000, interposto pela defesa do agravante, não houve regressão
per saltum
, haja vista o reeducando ter sido transferido do regime
semiaberto para o fechado
.

Na ação constitucional, na qual a ordem foi denegada à unanimidade, foi pontuado que, independentemente do novo crime cometido ser de perigo abstrato:

“
a prática de nova infração penal dolosa durante a execução penal basta para a regressão, nos termos do art. 118, I, da LEP [Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave].

Esse posicionamento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 526, que dispõe: “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurado do fato”. Quanto ao quantum restante da pena a ser cumprida e os bons predicados ostentados pelo paciente, eles não têm o condão de impedir a regressão, notadamente quando a decisão se fundamenta em condenação definitiva, uma vez que a legislação exige apenas o cometimento de delito no curso da execução.

Depois, em que pese Max Willian estivesse trabalhando como auxiliar de pintor há mais de 17 (dezessete) meses, é certo que frustrou os fins da execução penal ao praticar e ser condenado definitivamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido durante o cumprimento de pena no regime semiaberto
”.

Nesse viés, não há ilegalidade na decisão combatida, uma vez que amparada na legislação infraconstitucional e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023